Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-65.2008.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000786-65.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DE MELO - CPF: 836.554.841-00 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), ISRAEL KARPINSKI (APELANTE), WILLIAN EDSON DYKSTRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUEBRADO NA BEIRA DA ESTRADA –
COLISÃO DE MOTOCICLETA – DIREITO DO AUTOR COMPROVADO - DESCONSTITUIÇÃO DESSE DIREITO NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA EVIDENCIADA – INCAPACIDADE PARCIAL PARA TRABALHO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito,
pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.
[...]”
(STJ, AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020